Tribunal: TJBA
Processo: 8002486-90.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002486-90.2024.8.05.0250 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA e outros (35) Advogado(s): MARIO ANTONIO DOS SANTOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s):MICHEL SOARES REIS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATOS APROVADOS EM CADASTRO RESERVA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. PRETERIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR COM OBJETOS DISTINTOS. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança impetrado por candidatos aprovados em cadastro reserva de concurso público municipal, os quais pleiteavam nomeação em face da existência de contratações temporárias (REDA) para as mesmas funções. 2. A sentença reconheceu a perda do objeto do mandamus em razão de liminar deferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, que determinou a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Controvérsia acerca da ocorrência ou não de perda superveniente do objeto do mandado de segurança, considerando a abrangência da liminar deferida na Ação Civil Pública. 4. Verificação da existência de direito líquido e certo de candidatos aprovados em cadastro reserva à nomeação, diante da contratação temporária de profissionais para as mesmas funções. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não configura perda de objeto do mandado de segurança o deferimento de liminar em Ação Civil Pública que tem abrangência distinta, uma vez que a ACP determinou apenas a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, não contemplando os aprovados em cadastro de reserva; além de ser uma decisão de natureza precária. 6. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que a existência de contratações precárias para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual há candidatos aprovados em concurso público, ainda que em cadastro de reserva, configura preterição e pode gerar direito subjetivo à nomeação. 7. A existência de elementos que apontam possível preterição dos candidatos aprovados em cadastro de reserva demanda a análise da matéria de fundo, o que somente pode ser realizado após o regular processamento do feito no Juízo de Origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. Tese de julgamento: "Não há perda de objeto do mandado de segurança impetrado por candidatos aprovados em cadastro reserva quando a liminar deferida em Ação Civil Pública determina apenas a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, por se tratarem de objetos distintos, sendo necessário o regular processamento do feito para análise da alegada preterição decorrente de contratações temporárias." V. CITAÇÕES Dispositivos legais relevantes: CPC, art. 485, IV e VI; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §5º; CF/88, art. 37, II, IV e IX. Jurisprudência relevante: STF - RE: 633607 AL, Relator.: Min . DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 02/12/2024, Segunda Turma; STF, AI 820065 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/08/2012; STF, RE 273.605/SP, Segunda Turma, Relator Min. Néri da Silveira, DJ de 28/6/02. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002486-90.2024.8.05.0250, em que figuram como apelantes ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA e outros e como apelado MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)